Tribunal: TJSP
Processo: 1068566-72.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo do consumidor.

Réu que se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando a regularidade da contratação do cartão de crédito e a dívida não paga – Juntada do contrato devidamente assinado, documento pessoal e diversas faturas, inclusive com pagamentos integrais, com

Ementa:

Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo do consumidor.

Réu que se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando a regularidade da contratação do cartão de crédito e a dívida não paga – Juntada do contrato devidamente assinado, documento pessoal e diversas faturas, inclusive com pagamentos integrais, com compras em locais próximos à residência do apelante – Sentença mantida.

Recurso improvido.